Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717885-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF em face do acórdão de ID 50223847, no processo 0717885-14.2023.8.07.0000, e de ID 50218095, no processo 0715425-54.2023.8.07.0000, que acolheu a impugnação apresentada pelo ente distrital e declarou a prescrição da pretensão executiva. Em uma análise inicial dos recursos verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça refere-se a matéria não apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial dos recursos por inovação recursal. Na mesma oportunidade deverá se manifestar sobre eventual aplicação de multa por intuito protelatório. Os embargos de declaração foram interpostos contra o Acórdão que analisou os agravos de instrumentos 0717885-14.2023.8.07.0000 e 0715425-54.2023.8.07.0000 conjuntamente, devendo prosseguir reunidos para julgamento único. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2023 16:26:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador